Tribunal: TJMMG
Processo: 2001546-23.2023.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2001546-23.2023.9.13.0004 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Revisor: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 19/12/2024 Publicação: 17/01/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA (ART. 322 DO CÓDIGO PENAL) – INCOMPETÊNCIA DO JUIZ MONOCRÁTICO PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO – DELITO QUE TEM COMO SUJEITO PASSIVO PRINCIPAL A ADMINISTRAÇÃO – OFENSA AO JUIZO NATURAL – ART. 125, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE JUSTIÇA – NULIDADE ABSOLUTA – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DEFENSIVA. - No crime de violência arbitrária (art. 322 do Código Penal), a Administração Pública é o sujeito passivo principal, de modo que cabe ao Conselho de Justiça processar e julgar o feito, conforme o art. 125, § 5º, da Constituição da República. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes Sd PM Carlos Eduardo Dutra Pires e Sgt PM Jhonatan Ferreira Paes Barreto e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em acolher a preliminar defensiva de incompetência do juízo e declarar nulo o processo a partir do recebimento da denúncia, determinando o retorno dos autos à Primeira Instância, para o processamento e o julgamento do feito pelo escabinato. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Sd PM Carlos Eduardo Dutra Pires e pelo Sgt PM Jhonatan Ferreira Paes Barreto contra a sentença proferida pela juíza de direito substituta da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que julgou parcialmente procedente a denúncia, para condenar os réus pela prática do delito de violência arbitrária, tipificado no art. 322 do Código Penal comum (CP), c/c o art. 327 do CP, c/c o art. 9º, inciso II, alínea “c”, c/c o art. 53, ambos do Código Penal Militar (CPM), deixando de fixar o valor mínimo para reparação dos danos em razão da via eleita. Os apelantes foram denunciados pelo Ministério Público estadual, em decorrência dos fatos abaixo transcritos, nos termos da exordial acusatória: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 [...] O conjunto probatório produzido no âmbito do incluso Inquérito Policial comprova que, por volta das 05h:19min do dia 27/09/2022, na Rua do Ouro, em frente ao número 20, Bairro Serra, em Belo Horizonte/MG, os denunciados, em unidade de desígnios, praticaram violência arbitrária, no exercício das suas funções, em desfavor da vítima Glauber Fabiano Costa. Conforme restou apurado, no dia dos fatos, os denunciados foram acionados via COPOM para averiguarem eventual furto de fios elétricos entre a rua do Ouro e a Avenida Contorno. Ao chegarem ao local, os denunciados encontraram com a vítima Glauber Fabiano Costa, que tentou empreender fuga, tendo sido alcançado pelos denunciados logo em seguida. Durante a abordagem, mesmo após a vítima encontrar-se deitada e contida, os denunciados praticaram violência arbitrária contra ela, conforme se observa da filmagem dos fatos, (vídeo anexo). Nas imagens resta evidenciado que estando a vítima totalmente imobilizada e sem esboçar reação física, o denunciado Jhonatan Ferreira Paes Barreto a agrediu com vários socos no rosto e na cabeça, enquanto o denunciado Carlos Eduardo Dutra Pires colaborava para a prática delitiva, imobilizando as pernas de Glauber. Restando, pois, comprovadas a materialidade e autoria da infração, os denunciados CARLOS EDUARDO DUTRA PIRES e JHONATAN FERREIRA PAES BARRETO infringiram o disposto no artigo 322 do Código Penal. [...] Requer, ainda, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, a fixação de valor mínimo para reparação do dano moral causado à vítima, no importe de, pelo menos, 2 (dois) salários-mínimos, vez que evidenciados a humilhação e o constrangimento a que foi submetida em razão da ação criminosa dos denunciados [...] – (Evento 1 – DENUNCIA1 – Processo Originário) (Destaques no original). A denúncia foi recebida no dia 10 de dezembro de 2023 (Evento 2 – RECDEN1 – Processo Originário), e os réus foram devidamente citados (Evento 27 – MANDADO1 – Processo Originário). Na audiência realizada em 23 de janeiro de 2024, foram ouvidas as testemunhas da acusação Márcio de Lima Cardoso (VÍDEO3), 2° Sgt Odergues Costa Miranda (VÍDEO4) e Leandro Jeamond Miguel (VÍDEO5), bem como procedeu-se ao interrogatório dos réus Jhonatan Ferreira (VÍDEO6) e Carlos Eduardo (VÍDEO7). No mesmo ato processual, foi ouvido Glauber Fabiano Costa (VÍDEO2), que informou que não foi vítima dos fatos em exame e que acredita que o seu nome está sendo usado indevidamente pelo antigo cunhado. O Ministério Público, diante disso, requereu a realização de diligências para a localização da pessoa que se identifica como Glauber Fabiano Costa, ou seja, verdadeira vítima registrada no vídeo mencionado na denúncia (Evento 39 – Processo Originário). No dia 17 de abril de 2024, a vítima, Guilherme Henrique Pereira dos Santos, não compareceu à audiência, tendo o Ministério Público desistido de sua oitiva, com a anuência da defesa. A nobre magistrada chamou o feito à ordem, convalidou os atos processuais já praticados e determinou o prosseguimento do feito (Evento 98 – ATA1– Processo Originário). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Na fase do 428 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o Ministério Público, em alegações finais escritas, requereu a condenação dos réus, nos exatos termos da denúncia, por entender que ficaram comprovadas a autoria e a materialidade delitivas (Evento 101 – Processo Originário). A defesa, por sua vez, pleiteou, preliminarmente, a nulidade do feito, em razão da ausência de proposta de suspensão condicional do processo. No mérito, pugnou pela absolvição dos acusados em razão da ausência ou da insuficiência de provas ou, ainda, em virtude da incidência das excludentes de ilicitude da legítima defesa e do estrito cumprimento do dever legal, nos termos do art. 439, alíneas “a”,” d”, ou “e”, do CPPM. Subsidiariamente, requereu a fixação da reprimenda no mínimo legal e do regime prisional menos gravoso (Evento 105 – Processo Originário). Em 25 de junho de 2024, a sentença penal condenatória foi proferida, tendo a juíza substituta da 4ª AJME julgado parcialmente procedente a denúncia, para condenar os réus pela prática do delito de violência arbitrária, tipificado no art. 322 do CP comum. Ao réu Jhonatan Ferreira foi imposta a pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto, sendo-lhe negado o benefício da suspensão condicional da pena (sursis); já ao acusado Carlos Eduardo a reprimenda final foi estabelecida em 1 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, sendo-lhe negado o sursis (Evento 107 – Processo Originário). Irresignada, a defesa dos acusados interpôs o presente recurso de apelação. Nas razões recursais, sustentou a nulidade do feito, em decorrência da ausência de proposta de suspensão condicional do processo. Ressaltou que, ao contrário do que consta da decisão combatida, a referida preliminar não foi “estratégia de conveniência processual”, tampouco ocorreu preclusão da matéria, pois houve o questionamento antes da prolação da sentença. Destacou que os acusados preenchem os requisitos legais para a concessão da suspensão condicional do processo e que tal benefício é aplicável no âmbito da Lei n. 9.099/95. Pontuou que o não oferecimento da proposta despenalizadora configura nulidade absoluta, na medida em que implica supressão de fase obrigatória do rito procedimental ordinário e afronta à garantia do devido processo legal, prevista no art. 5º, inciso LIV, da Constituição Federal (CF). Afirmou que as provas produzidas em juízo são absolutamente coerentes no sentido de que os apelantes, dentro do contexto de desobediência e de veemente resistência ativa do suposto ofendido, agiram de forma legítima, com o uso da força de forma progressiva e proporcional, no tempo e na medida necessária para conter e promover a completa algemação do flagranteado. Salientou que o ordenamento jurídico brasileiro apresenta como um dos princípios da Administração Pública, a prevalência do interesse público sobre o interesse particular. Assinalou que o Estatuto dos Policiais Militares dispõe que é dever do militar “cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens das autoridades competentes”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Frisou que os recorrentes não fizeram nada, além de cumprir com suas funções, consoante a determinação legal disposta no art. 301 do Código de Processo Penal e no art. 243 do CPPM, que preveem que as autoridades policiais têm o dever de prender quem quer que se encontre em flagrante delito. Defendeu que os réus, ao chegarem ao local da denúncia da ocorrência de flagrante de furto de cabeamento de energia elétrica, agiram para fazer cumprir a lei ao solicitar que o flagranteado se mantivesse parado na tentativa de levá-lo e conduzi-lo para a delegacia, onde seriam tomadas as devidas providências. Argumentou que, diante da situação estressante e dificultosa para realizar a abordagem, para própria segurança e dos demais indivíduos ali presentes, os apelantes não tiveram outra escolha a não ser fazer o uso da força, o que se distingue do termo violência. Explicou que o emprego de técnica de contato está em consonância com o Manual Técnico e foi usada apenas o suficiente para alcançar a meta de imobilização total, tanto que não deixou lesões no flagranteado, salientando que não só é permitido, como previsto o soco no rosto do resistente para realizar a algemação. Ressaltou que, uma vez cessada a fuga no momento inicial da abordagem, persistiu o flagranteado em resistência até que a completa algemação fosse possível, com a utilização das regras estabelecidas no caderno doutrinário da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Destacou que, após o completo domínio com a algemação, os apelantes se levantaram e nenhum outro ato para quebra de resistência foi necessário. Sustentou que o acervo probatório é seguro em demonstrar que, mesmo após algemarem o sujeito abordado, os apelantes tiveram dificuldades em colocá-lo na viatura Duster, porque ele continuou resistindo e se recusando a entrar no veículo, tendo sido possível transportá-lo somente na viatura S10, que possui a porta de acesso ao “xadrez” maior. Asseverou que a versão de que os réus agiram com excesso não pode ser confirmada pelo conjunto probatório, enfatizando que os policiais foram uníssonos ao afirmar que o abordado estava visivelmente sob efeitos de substâncias entorpecentes, o que foi confirmado, em audiência de custódia, pelo próprio flagranteado, que confirmou ser viciado em crack. Pontuou que, certos da legitimidade da ação efetuada, os apelantes redigiram boletim de ocorrência, descrevendo todos os fatos ocorridos, em total transparência. Destacou que inexistem dúvidas de que a atuação dos réus encontra respaldo nas excludentes de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal e da legítima defesa, previstas no art. 42, incisos II e III, do CPM. Afirmou que o vídeo apresentado se mostra totalmente desconexo com a verdade, pois traz somente um pequeno trecho da abordagem policial, que durou bastante tempo. Salientou que meros indícios não são suficientes para embasar um decreto penal condenatório, enfatizando que as imagens captadas no vídeo não se prestam, por si só, para evidenciar que o flagranteado estava TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 totalmente imobilizado e que, diante da complexa abordagem, a medida adotada pelos policiais militares foi arbitrária. Alegou que os réus têm carreiras exemplares, são pessoas idôneas, dotadas de prestígio e empenho profissional, e uma condenação lhes seria de fato gravosa tanto no âmbito profissional quanto pessoal. Frisou que o suposto ofendido não foi encontrado para prestar esclarecimentos, porque, quando foi ouvido na delegacia, atribuiu para si falsa identidade, de modo que, no caso, sequer há a palavra da vítima para embasar a condenação. Argumentou que, no caso, não ficou demonstrado que a integridade física da vítima foi exposta a risco. Defendeu que, para a configuração do delito de violência arbitrária, é necessária a comprovação da vontade deliberada de praticar violência física contra o flagranteado, no exercício de função pública ou sob o pretexto de exercê-la, sem que que haja justa causa para tal, o que não se verifica no caso. Sustentou que, em caso de manutenção da condenação, devem ser redimensionadas as reprimendas impostas aos apelantes, afastando-se as circunstâncias judiciais valoradas negativamente, bem como as agravantes reconhecidas pela juíza a quo. Pontua, ainda, que deve ser aplicado aos réus o benefício da suspensão condicional da pena, por estarem preenchidos os requisitos legais. Por fim, pleiteou a nulidade do feito, para que seja convertido em diligencia, determinando-se vista ao Ministério Público para ofertar a benesse prevista no art. 89 da Lei 9.9099/95. No mérito, requereu a absolvição dos réus, nos termos do art. 439, alíneas “a”, “d” ou “e”, do CPPM. Subsidiariamente, pleiteou a aplicação da pena-base no mínimo legal, o decote das agravantes descritas no art. 70, inciso II, alínea “i” e “l”, do CPM e a concessão do sursis (Evento 134 – Processo Originário). Em contrarrazões, o Ministério Público requereu a rejeição da preliminar e, no mérito, o não provimento do apelo defensivo (Evento 140 – Processo Originário). Em parecer, a eminente procuradora de justiça manifestou-se pela rejeição da prefacial defensiva e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (Evento 7). Em memoriais escritos, a defesa sustentou que houve violação ao princípio do juiz natural, uma vez que a decisão teria sido proferida pela juíza singular do juízo militar, quando a competência seria do Conselho Permanente de Justiça (CPJ), por ser a Administração Pública a vítima principal e o civil vítima secundária. Asseverou que o prejuízo, no caso, é evidente, já que os réus foram processados e julgados por um juízo incompetente. Por fim, requereu a decretação da nulidade do feito, a fim de que seja determinado o retorno dos autos à primeira instância, para o regular processamento e julgamento pelo órgão constitucionalmente competente (Evento 19 – OUT2). É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade. Preliminarmente, a defesa requereu a nulidade do feito, em virtude da violação do princípio do juiz natural, uma vez que compete ao Conselho Permanente de Justiça (CPJ) julgar o delito de violência arbitrária, e não à juíza singular, por ser a Administração Pública vítima primária. Razão lhe assiste. De fato, o art. 125, §5º, da Constituição da República (CR) determina que compete ao juiz de direito julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e que cabe ao Conselho de Justiça julgar os demais delitos militares. Veja-se: Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. [...] § 5º Compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares. (Incluído pela Emenda Constitucional n. 45, de 2004) No caso, os apelantes foram denunciados pelo crime de violência arbitrária previsto no art. 322 do Código Penal (CP), o qual se encontra topograficamente localizado no Título “Dos Crimes Contra a Administração Pública”, razão pela qual se constata que a Administração Pública é o sujeito passivo imediato e a pessoa física prejudicada é o sujeito passivo mediato ou secundário. Nesse sentido, confira-se a lição de Guilherme de Souza Nucci: [...] Sujeitos ativo e passivo: o sujeito ativo somente pode ser o funcionário público. O sujeito passivo é o Estado; secundariamente, a pessoa prejudicada. (Código penal comentado - 23. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2023, p. 1.336). Não destoa o entendimento de Cleber Masson: [...] O crime é pluriofensivo: a lei penal protege a Administração Pública, especialmente no tocante à integridade da atuação dos seus agentes, e também a integridade física e a liberdade das pessoas em geral. (Direito penal: parte especial (arts. 213 a 359-T) - 13. ed., - Rio de Janeiro: Método, 2023, p. 672). Observa-se que, apesar de o civil também ser atingido pelo delito de violência arbitrária, o Estado é o sujeito passivo principal, uma vez TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 que titular do bem jurídico primário tutelado, já que violência arbitrária se trata de um crime contra a Administração Pública. Dessa forma, compete ao escabinato processar e julgar o presente feito, e não o juiz monocrático. Nessa linha de raciocínio, encontra-se a corrente doutrinária defendida por Cícero Robson Coimbra Neves: [...] Hoje há crimes julgados pelos Conselhos de Justiça (especial e permanente) e crimes julgados monocraticamente pelo juiz de direito do juízo militar. Cabe ao juiz de direito processar e julgar os crimes militares praticados contra civis, exceto o doloso contra a vida, enquanto aos Conselhos de Justiça cabe processar e julgar os demais crimes, ou seja, aqueles que não sejam praticados contra civis. Essa divisão está bem clara na atual redação do § 5º do art. 125 da Constituição Federal, dispondo que compete “aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares”. A compreensão dessa realidade traz indagações interessantes, que podem ser assim resumidas: a) Qual o critério para a definição de "crimes militares cometidos contra civis? b) Uma vez definido o critério, quem possuirá, em casos de crimes conexos ou de continência, a prevalência, o juiz de direito ou o Conselho de Justiça? No que toca à primeira parte da indagação, duas vertentes alternativas podem ser eleitas. Pela primeira possibilidade interpretativa, devem-se focalizar as consequências do delito, verificando se algum civil, de alguma forma, suportou ônus em razão a prática delitiva. Nessa toada, vários crimes poderiam ser perpetrados contra civis, mesmo aqueles que possuíssem capitulação entre os crimes contra a Administração Militar, exempli gratia, peculato, concussão etc. Por outra trilha, a razão de definição deveria ser a capitulação do delito, que iluminaria, prima facie, o bem jurídico tutelado e, principalmente, o sujeito passivo imediato do crime. Nessa linha, os crimes contra o serviço militar, contra a Administração Militar etc. estariam fora da conceituação. A segunda compreensão parece ser a mais escorreita, visto que calcada em critério jurídico, limitado pelo direito, compreendido como fenômeno de linguagem. Sim, o Direito é um fenômeno linguístico e como tal deve ser estudado em seus ramos. Nesse aspecto, aduz Juarez Tavares que, no "setor jurídico, o uso da linguagem ordinária está associado, também, ao esclarecimento do sentido léxico de seus termos, com base no que se denomina de definição de domínios. As palavras devem ser compreendidas segundo seu uso contextual, o que leva à definição de seus termos, de modo a permitir uma determinação axiológica". Dessa forma, se o legislador constituinte se utilizou da preposição "contra”, essa palavra deve buscar um significado léxico, importando na ação voltada para atingir alguém, porém, também deve ser iluminado o contexto jurídico de modo a precisar qual o domínio em que se trabalha. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Ora, se se está no universo jurídico e especificamente trabalhando no âmbito penal (militar), a compreensão da palavra grafada no texto constitucional deve ganhar os contornos desse ramo do Direito. No Direito Penal, ao dizer que um crime foi perpetrado “contra alguém”, busca-se indicar quem é o titular do bem jurídico afetado, ou seja, o sujeito passivo do delito. Não é outra a compreensão de Bitencourt ao consignar que "sujeito passivo é o titular do bem jurídico atingido pela conduta criminosa. Sujeito passivo do crime pode ser: o ser humano (ex.: crimes contra a pessoa); o Estado (ex.: crimes contra a Administração Pública)...". Bem verdade que, sob o aspecto formal, o Estado sempre será sujeito passivo dos delitos, porquanto todo crime lesa a ordem social almejada pelo Estado. Por essa razão, possui a denominação de sujeito passivo formal ou mediato na relação com o bem jurídico. Contudo, o que compõe a análise científica de cada delito é o sujeito passivo imediato, definido por um critério material, calcado na titularidade do bem jurídico-penal tutelado. Para a interpretação proposta, a compreensão adequada é aquela calcada no critério material, ou seja, sujeito passivo imediato. Do exposto, podemos firmar que a expressão "crimes militares cometidos contra civis" deve ser compreendida como condensadora de todos os crimes cuja sujeição passiva imediata possa ser preenchida por um civil. Em outras letras, estará compreendido na expressão o crime que tutele bem jurídico que tenha por titular pessoa natural, especificamente um civil. Incluem-se nessa definição os crimes contra a pessoa, previstos no Título IV do Código Penal Militar, com exceção óbvia do homicídio doloso (art. 205), de provocação direta ou auxílio ao suicídio, por tratarem-se de crimes dolosos contra a vida, bem como dos crimes constantes no capítulo do ultraje público ao pudor (Capítulo VIII), em razão de a sujeição passiva imediata ser a coletividade militar. Também se incluem nessa definição os crimes contra o patrimônio (Título V), com exceção do crime de receptação (arts. 254 a 256) e dos crimes de dano dos arts. 262 a 265. Excluem-se, por outro lado, os crimes contra a segurança externa do País (Título I), os crimes contra a autoridade e a disciplina militar (Título II), os crimes contra o serviço militar e o dever militar (Título III), os crimes contra a incolumidade pública (Título VI), os crimes contra a Administração Militar (Título VII) e os crimes contra a Administração da Justiça Militar (Título VIII). Dessa forma, ao praticar um crime de concussão, mesmo que um civil tenha sido afetado pela conduta criminosa, abraçando a corrente proposta como correta, a competência para o julgamento será do Conselho de Justiça, e não do juiz de direito, uma vez que o crime é contra a Administração Militar, nele não podendo figurar como sujeito passivo imediato um civil. [...] (Manual de Direito Processual Penal Militar - Volume Único / - 6. ed. rev., atual, e amp. São Paulo: Editora JusPodivm, 2022. p. 625/627 - Manuais - Volume Único). A propósito, vejam-se os seguintes julgados sobre a questão: Apelação criminal. Nulidade da sentença em razão da incompetência do Juízo singular. Competência do Conselho de Justiça para julgar militar que comete crime contra a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 administração pública militar. 1. O Conselho de Justiça é competente para julgar crime cometido por policial militar contra a administração castrense 2. Sentença anulada. (TJRO - Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, APELAÇÃO CRIMINAL, Processo n. 0013280-40.2019.8.22.0501, 1ª Câmara Especial / Gabinete Des. Gilberto Barbosa, Relator(a) do Acórdão: GILBERTO BARBOSA Data de julgamento: 25/11/2022) (Destaque-se). APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE CONCUSSÃO – ARTIGO 305 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA A NULIDADE DA DECISÃO ANTE A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SINGULAR – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE JUSTIÇA PARA JULGAR O MILITAR QUE COMETE CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MILITAR – RITO RESPEITADO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO RÉU – 2. ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E VESTÍGIOS MATERIAIS – PROVA ORAL EM HARMONIA COM AS DEMAIS QUANTO À AUTORIA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Em se tratando de policial militar, que solicitou e recebeu vantagem indevida em razão da função, a competência para processo e julgamento do feito é da justiça castrense, conforme determinam os artigos 125, § 4º, da Constituição Federal e 9º, inciso II, alínea "c", do Código Penal Militar. A verificação do equívoco do juízo singular ao longo da instrução e o retorno do procedimento ao rito do Conselho de Sentença, com o respeito a todos os procedimentos exigidos pelo CPPM, associado à inercia do turno defensivo, resultando na preclusão consumativa em desfavor do réu, bem como a ausência de prejuízo ao contraditório e a ampla defesa, visto que in casu, foi oportunizado todo o conteúdo para a produção de provas visando demonstrar a inocência do acusado. 2. Deve ser mantida a condenação do apelante pela autoria do crime de concussão se, pelo conjunto probatório contido no processo, ficou comprovado que o réu, aproveitando-se da condição de policial militar, exigiu vantagem indevida da vítima para não apreender seu veículo na estrada. (TJMT – N.U 0013895-70.2010.8.11.0042, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 12/07/2018) (Destaque-se). RECURSO DE APELAÇÃO – CORRUPÇÃO PASSIVA MILITAR – ART. 308, § 1º DO CÓDIGO PENAL MILITAR – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO ANTE A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SINGULAR – POSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE JUSTIÇA PARA JULGAR O MILITAR QUE COMETE CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MILITAR – PREFACIAL ACOLHIDA – JULGAMENTO ANULADO. 1. Conforme a melhor doutrina, o Conselho de Justiça é competente para julgar o crime cometido por policial militar em que a Administração Castrense seja o sujeito passivo principal, como ocorre no caso em concreto. Julgamento anulado. (TJMT - N.U 0103958-73.2010.8.11.0000, RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/09/2012, Publicado no DJE 14/09/2012) (Destaque-se). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 CONCUSSÃO - CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR - NULIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUIZ SINGULAR - DETERMINADA A REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. Prevalência da Administração como sujeito passivo dos ilícitos penais militares contra ela praticados, ainda que de forma concomitante, ou secundária, civis também figurem como sujeitos passivos desses crimes. A interpretação do artigo 125, § 5º, da Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional n. 45, é de que os julgamentos dos denominados "Crimes contra a Administração Militar" devem continuar a ser realizados pelos Conselhos de Justiça. ``A E. PRIMEIRA CÂMARA DO E. TJME, A UNANIMIDADE, ANULOU `EX OFFICIO` O JULGAMENTO PARA QUE OUTRO SEJA REALIZADO POR ÓRGÃO COLEGIADO, DE CONFORMIDADE COM O RELATÓRIO E VOTO DO RELATOR, QUE FICAM FAZENDO PARTE DO ACÓRDÃO. (TJMSP - APELACAO CRIMINAL N. 005437/2005 - Feito n. 035672/2003 3a AUDITORIA – Relator FERNANDO PEREIRA – 1ª Câmara - 04/04/2006 – votação unânime). (Destaque-se). Inclusive, recentemente, a Segunda Câmara Criminal, em um processo de minha relatoria, rejeitou a preliminar de nulidade do feito, suscitada pelo Ministério Público, tendo concluído pela competência do Conselho de Justiça para julgar o crime de violência arbitrária previsto no art. 322 do CP comum. Observe-se: EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA (ART. 322 DO CÓDIGO PENAL) – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA – REJEIÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – REFORMA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO CRIMINAL – PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. - No crime de violência arbitrária (art. 322 do Código Penal), a Administração Pública é o sujeito passivo principal, de modo que cabe ao Conselho Permanente de Justiça processar e julgar o feito, conforme art. 125, §5º, da Constituição da República. - De acordo com precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, a nulidade processual, ainda que absoluta, só pode ser decretada quando demonstrado efetivo prejuízo às partes. No caso, a sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça não acarretou prejuízo às partes, pois o juiz de direito votou pela absolvição sumária, não havendo alteração do resultado mesmo que a decisão fosse proferida monocraticamente. [...] (TJMMG, Apelação Criminal 2000080-54.2024.9.13.0005, Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro, DJ: 11/11/2024, DJe: 26/11/2024) (Destaque-se). Compreendo que a participação do Conselho de Justiça nos julgamentos dos crimes contra a administração mostra-se de suma importância, principalmente em decorrência das pré-compreensões trazidas pelos juízes militares, advindas de sua vasta experiência na caserna. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Assim, julgo que não há dúvida quanto ao claro prejuízo aos réus, que foram processados e sentenciados por juiz incompetente, em clara ofensa ao princípio do juízo natural, consagrado no art. 5º, inciso LIII, da Constituição Federal (CF), o que configura nulidade absoluta. Registre-se que parágrafo único do art. 504 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) dispõe que “a nulidade proveniente de incompetência do juízo pode ser declarada a requerimento da parte ou de ofício, em qualquer fase do processo”. Logo, nos termos do art. 500, inciso I, c/c o art. 504, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal Militar (CPPM), declaro a nulidade de todos os atos praticados após o recebimento da denúncia, devendo os autos retornarem à primeira instância para processamento e julgamento do feito pelo Conselho de Justiça, órgão constitucionalmente competente. Ficam prejudicadas as demais questões trazidas pela defesa nas suas razões recursais. Diante do exposto, acolho a preliminar defensiva de incompetência do juízo e declaro nulo o processo a partir do recebimento da denúncia, determinando o retorno dos autos à primeira instância, para o processamento e o julgamento do feito pelo escabinato. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do eminente relator, ficando, igualmente, na preliminar de incompetência do juízo natural, para devolver os autos ao primeiro grau. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 19 de dezembro de 2024. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator